Tribunal: TJMT
Processo: 0051646-21.2015.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0051646-21.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - CNPJ: 04.441.389/0002-42 (APELANTE), LUIZ PAULO REIS ARAUJO - CPF: 041.668.324-09 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (APELANTE), GILBERTO GOMES GUIMARAES - CPF: 006.698.731-87 (APELADO), JONNY RANGEL MOSHAGE - CPF: 534.538.247-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

I. Caso em exame:

1. Remessa necessária com recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que determinou o pagamento da verba suprimida da remuneração do servidor.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o julgamento antecipado do mérito sem a devida instrução probatória configura cerceamento de defesa, e, consequentemente, se a sentença deve ser anulada para reabertura da fase probatória.

III. Razões de decidir:

3. O julgamento antecipado do mérito caracteriza cerceamento de defesa quando a falta de produção de provas impede a comprovação de elementos essenciais para analisar os fatos controversos, especialmente no caso em que se exige a
comprovação da supressão da verba denominada de “título em julgado incorporados 61,38%”, uma vez que a redução dos vencimentos não se presume.

IV. Dispositivo e tese:

4. Recurso provido. Sentença anulada. Remessa necessária prejudicada.

Tese de julgamento: “A ausência de dilação probatória indispensável à comprovação dos fatos controversos configura cerceamento de defesa, impondo a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para a devida instrução do feito.”

Dispositivos relevantes citados: Nenhum dispositivo foi citado explicitamente.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1015286-14.2020.8.11.0003, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.4.2022; TJMT, agravo interno 2597/2020, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, Órgão Especial, j. 10.6.2021; TJMT, mandado de segurança coletivo 37063/2005, Rel. Des. Paulo da Cunha, Órgão Especial, j. 12.3.2009.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de remessa necessária com recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação de cobrança n. 051646-21.2015.8.11.0041 proposta por
GILBERTO GOMES GUIMARÃES
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o réu ao pagamento da verba denominada de “título em julgado incorporados 61,38%”, a ser apurada na fase de liquidação de sentença.

E ainda condenou o réu, ora apelante, ao pagamento de honorários advocatícios a serem apurados em liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil.

O apelante alega, em preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, a necessidade de revogação do benefício da gratuidade de justiça e a prescrição da pretensão de cobrança de valores retroativos relativos a período superior a cinco anos da data da propositura da demanda.

No mérito, assevera que “
ainda que no passado o servidor tivesse obtido, via sentença judicial transitada em julgado na Justiça do Trabalho, o direito a determinada verba remuneratória celetista, como no caso em apreciação, tal direito cessaria com a adoção do regime jurídico único estatutário, devendo a Administração, daí por diante, determinar a forma da remuneração de acordo com os ditames do Estatuto dos Servidores Públicos
”.

Com base nesses fundamentos, requer o acolhimento das preliminares arguidas. Caso rejeitadas, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e, por consequência, julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado no Id. 257993162, pugnando pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial se manifestou no Id. 259659687, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

V O T O – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA EM RAZÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de remessa necessária com recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação de cobrança n. 051646-21.2015.8.11.0041 proposta por
GILBERTO GOMES GUIMARÃES
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o réu ao pagamento da verba denominada de “título em julgado incorporados 61,38%”, a ser apurada na fase de liquidação de sentença.

O d. Juízo
a quo
suprimiu a fase probatória sem indicar as razões para tanto, conforme se observa na sentença (Id. 257993155 – Págs. 4/6).

Inicialmente, é necessário esclarecer que o c. Órgão Especial deste e. Tribunal de Justiça, no julgamento do mandado de segurança coletivo n. 37063/2005 impetrado pelo Sindicato dos Servidores e Empregados Públicos Ativos, Aposentados e Pensionistas da Secretaria de Infraestrutura do Estado de Mato Grosso (SINDSINFRA/MT), não declarou a existência de direito líquido e certo de percepção da verba denominada de “título em julgado incorporados 61,38%” que, segundo está no v. acórdão, havia sido reconhecida como devida pela Justiça do Trabalho aos servidores do extinto Departamento de Viação e Obras Públicas, quando ainda eram regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

De fato, o c. Órgão Especial tão somente declarou a ilegalidade do ato administrativo que suprimiu a referida verba a partir de julho de 2005, sem que fosse observado o devido processo legal, em acórdão assim ementado:

“
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO - SINDSINFRA/MT - SUPRESSÃO DE VERBA REMUNERATÓRIA PAGA SOB A RUBRICA ‘TÍTULO JULGADO INCORPORADO 61,38%’ - VALOR PAGO DE FORMA APARTADA DO SUBSÍDIO - CONDUTA EQUIVOCADA DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL PERPETRADA POR VÁRIOS ANOS - IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DA VERBA SEM RESPEITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO.

1. Para a supressão de verba paga há anos e cuja origem presumia-se legítima, porque repercute no campo de interesses individuais do servidor,
é necessária a instauração do devido processo legal
.

2. Malgrado o pagamento de verba remuneratória apartada do subsídio se mostre inconstitucional à primeira vista,
não pode a Administração Pública, abruptamente, suprimir tal pagamento, sem oportunizar ao servidor o exercício do contraditório e da ampla defesa na via administrativa
. Precedentes do STF.
” (TJ-MT, mandado de segurança coletivo 37063/2005, Rel. Des. PAULO DA CUNHA, Órgão Especial, julgado em 12.3.2009, publicado no DJE 16.4.2009).
[sem destaque no original]

Ademais, o c. Órgão Especial, em execução do acórdão proferido em mandado de segurança originário, consignou ser imprescindível a comprovação da supressão da verba denominada de “título em julgado incorporados 61,38%”, uma vez que
a redução dos vencimentos não se presume
.

“
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – EXTINÇÃO DO FEITO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO ENQUADRAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO DO JULGAMENTO COLETIVO QUE PRETENDE EXECUTAR – RECURSO DESPROVIDO.

Para viabilizar a execução do acórdão proferido no Mandado de Segurança Coletivo n. 37063/2005, se mostra imprescindível a comprovação da supressão da verba denominada ‘título em julgado incorporado 61,38%’ ocorrida em julho/2005.

Não identificada a ocorrência de redução no valor dos proventos naquele mês ou mesmo nos meses subsequentes, a extinção do cumprimento de sentença contra a fazenda pública é consequência lógica.

Recurso desprovido.
” (TJ-MT, agravo interno 2597/2020, Rel. Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Órgão Especial, julgado em 10.6.2021, publicado no DJE 28.6.2021).

Assim, a questão relativa à incorporação da verba denominada “título em julgado incorporados 61,38%” à remuneração do apelado demanda dilação probatória, a ser resolvida na fase de conhecimento, conforme decidido por esta c. Câmara em julgamento de caso similar.

“
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL –
VERBA DENOMINADA TÍTULO JULGADO INCORPORADO 61,38%
– QUESTÃO DE ORDEM DE OFÍCIO – INCORPORAÇÃO AO SUBSÍDIO – DÚVIDAS RELEVANTES –
NECESSIDADE DE DILAÇÃO
– ACOLHIMENTO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À COMARCA DE ORIGEM –
REABERTURA DA INSTRUÇÃO
– APELO PREJUDICADO.

Somente após a realização de perícia contábil é possível apurar se houve ou não a incorporação da verba pleiteada, ou, ainda, a existência de crédito a ser percebido pelo Autor.

Deve-se desconstituir a sentença, para que seja permitida ampla dilação probatória, de forma a esclarecer se a verba se incorporou, ou não, ao subsídio da parte autora.

A desconstituição da sentença implica a prejudicialidade da análise do Apelo, interposto pela parte autora
.” (TJ-MT, N.U 1015286-14.2020.8.11.0003, Rel. Des. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 25.4.2022, publicado no DJE 6.5.2022).
[sem destaque no original]

Dessa forma, impõe-se a anulação da sentença para possibilitar a reabertura da fase probatória, que foi indevidamente suprimida pelo d. Juízo
a quo
.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para anular a sentença em razão de cerceamento de defesa e, por consequência, determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito, com a reabertura da fase probatória. Em decorrência,
JULGO
prejudicada a remessa necessária.

Em razão da anulação da sentença e do retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito, não é cabível a fixação de honorários advocatícios.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025